Tribunal: TJMT
Processo: 1022478-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022478-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRA CLARA SOBRINHO DE BRITO - CPF: 010.717.971-74 (APELADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), GUILHERME CUNHA SOARES - CPF: 488.238.148-63 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (APELANTE), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ALVES DE MORAIS - CPF: 314.121.788-27 (ADVOGADO), ISABELLA ALEXANDRA MIKITA PAWLAK - CPF: 389.347.258-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA AUTOFINANCIAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO SUSPENSÃO EM CASO DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
:

A Apelada ajuizou ação requerendo a liberação de valores bloqueados e indenização por danos morais, alegando que
foi realizado
bloqueio
indevido
d
e
valores
em
transação por meio de maquineta de cartão.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia está em verificar se o bloqueio dos valores realizado pela Apelante constituiu falha na prestação de serviço e se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. Razões de Decidir:

3.
Bloqueio de Valores e Contrato
: Verifica-se que a Apelada realizou transação de autofinanciamento, utilizando sua maquineta de cartão de crédito para
simular suposta compra parcelada
e obter recursos financeiros.
Essa prática é vedada pelos Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma da Apelante, sendo previsto o bloqueio de valores em caso de suspeita de fraude ou irregularidade.

Regular Exercício de Direito
: O bloqueio de valores foi realizado de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da Apelante. A suspensão do repasse financeiro decorreu do legítimo exercício do direito de fiscalização e apuração de fraudes, conforme previsto no contrato.

Danos Morais
: Não há comprovação de qualquer ato ilícito que justifique a indenização por danos morais. A Apelante apenas exerceu seu direito contratual de averiguar possíveis irregularidades. Ademais, o valor de R$ 2.700,00 foi devolvido à Apelada após a conclusão das investigações, sem prejuízo financeiro.

IV. Dispositivo e Tese:

6.
Recurso Provido
: Diante da regularidade das ações da Apelante, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"O bloqueio de valores por suspeita de irregularidades em transação financeira, quando expressamente previsto em contrato, configura regular exercício de direito, afastando a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000104-74.2023.8.11.0005, Segunda Turma Recursal,
23/10/2023; TJ-SP, AC: 1017966-61.2021.8.26.0506, 18ª Câmara de Direito Privado, 25/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
PAGAR.
ME PAGAMENTOS S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada

por
ALEXANDRA CLARA SOBRINHO DE BRITO
,

julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a Apelante
a indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta a Apelante
que a parte autora
confessou o ilícito contratual
consistente na operação de autofinanciamento, em que não há venda de produto ou serviço algum, mas
,
sim
,
uma simulação com o objetivo de liberar crédito para o contratante da própria maquineta, fato que não foi observado pelo juízo
a quo.

Afirma que agiu no exercício regular de seu direito, visto que há previsão expressa no contrato de que é possível o bloqueio e retenção de saldo transacional em casos de supostas irregularidades. Salienta que os
Termos de Uso da Plataforma
Ton
e seus anexos e os Termos Gerais de Contratação de Produtos e Serviços de Pagamento do
Pagar.
me e seus anexos (cláusula 1 dos
Termos
de Uso da Plataforma
Ton
) estão à disposição da parte autora pelos
sites da
Ton
e da Pagar.me, bem como pelo aplicativo em que
a parte autora fazia transações,
possu
indo
natureza de contrato entre as partes - com obrigaç
ão legal, válida e vinculante - e
redigidos em linguagem acessível, com clareza na exposição sobre as obrigações e deveres tanto do contratado quanto da contratante
.

Assevera que
o bloqueio da transação feito pelo
seu
sistema de segurança foi plenamente lícito, tendo observado a boa-fé, as normas vigentes para o exercício da atividade e o contra
to estabelecido entre as partes, n
ão havendo
omiss
ão, negligência ou imprudência que gere o dever de indenizar.

Aduz que s
em a caracterização de ato ilícito, resta prejudicada a possibilidade
de indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de
A
pelação para que reformada
a sentença, com a consequente improcedência d
a demanda.

Preparo devidamente recolhido (ID 220580191).

Devidamente intimada
,
a

A
pelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o des
provimento do recurso (ID
220580195).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por ALEXANDRA CLARA SOBRINHO DE BRITO
,
em face de
PAGAR.
ME PAGAMENTOS S/A
, sustentando a autora, em sua inicial, que possuía
uma parceria com a
parte ré

que
l
he proporcionava passar um valor na maquininha em sua posse
há
mais de
0
3 (três) anos e receber o valor em sua conta
.

Realça que
solicitou um valor de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo que o pagamento se daria em
0
7 (sete) parcelas no valor de
R$
423,79 (quatrocentos e vinte e três r
eais e setenta e nove centavos)
em seu cartão de crédito.

Afirma que
,
embora em um
primeiro momento a solicitação
tenha sido
aceita pela
Apelante
, posteriormente
foi comunicada
que não seria possível realizar a entrega do valor e que a parceria
seria
cancela
da
naquele momento.

Verbera que
,
apesar do cancelamento e não fornecimento do valor
,

as parcelas estavam sendo
cobradas, motivo pelo qual
a requerente
buscou inicialmente o PROCON
e, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema, ajuizou a presente ação.

Em contestação, a Apelante
PAGAR.
ME PAGAMENTOS S/A
arguiu

preliminares de perda do objeto da ação pela devolução do valor, a incompetência territorial do juízo e a ausência de documentos mínimos à propositura da ação.
No mérito
,
argument
ou
que a demandante efetuou transações com característica
s de empréstimo e, por
que
razão,
houve o bloqueio dos valores para apuração da existência de irregularidades.

A
inda, afirmou
que agiu no exercício regular do dir
eto, ante a previsão contratual, informando
que houve a
devida
liberação da quantia em favor da demandante.

Impugnou também o pleito de dano moral e requereu
a improcedência do pedido inicial
.

Após, sobreveio sentença
rejeitando
as preliminares
arguidas,
deixando de determinar a devolução/liberação da quantia de
R$
2.700,00,
uma vez que já realizada, mas condenando a Apelante em danos morais, nos seguintes termos:

“
A lide tem por objeto pedido de liberação da quantia de R$ 2.700,00, na forma dobrada, bem como pedido indenizatório, em face de dano moral advindo pelo bloqueio indevido.

É fato incontroverso que a autora foi impedida de usufruir do crédito existente em razão de transação de crédito com a utilização de maquineta de cartão, que perfazia o valor de R$ 2.700,00, cujas parcelas foram debitadas integralmente de sua fatura.

Como já dito, a relação jurídica entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o § 2º do art. 3º do referido
Codex
.

E em razão disso, a ré responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos que guardam relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

Em que pese as arguições da requerida, resta evidente a existência de falha na prestação do serviço vez que
procedeu o
bloqueio de valores que eram devidos a parte autora em razão de compra feita em máquina de cartão de crédito, sem que houvesse qualquer tipo de comunicação prévia. E mesmo havendo a alegação da ocorrência de irregularidade da transação, tal não foi devidamente comprovada nos autos.

Cumpre salientar que a compra foi processada no dia 04.02.2022, conforme consta na fatura Num. 94936732 - Pág. 2, sendo que a ré somente procedeu
a
liberação do valor de R$ 2.700,00 vindo a depositar na conta bancária em nome da demandante no dia 13.10.2022, data posterior a distribuição da presente ação (Num. 109526694 - Pág. 1) e oito meses após a transação comercial.

Assim, visível
a
ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de forma inadequada ao bloquear e impedi-la de efetuar o saque/transferência da quantia havida de crédito de compra em maquineta.

O dano moral consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados
pela
requerente, só que em menor grau.

O simples bloqueio indevido de acesso aos valores disponíveis já constitui ato culposo, hábil à indenização

por dano moral, vez que tal quantia somente foi disponibilizado
8
meses após a transação comercial e o ingresso do presente feito.

(...)

No que concerne à fixação do quantum indenizatório referente ao dano moral, há de se perquirir a humilhação e, consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o que é inegável na espécie.

(...)

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente
esta
a conduta injurídica,
procedendo o
pedido indenizatório.

As circunstâncias do caso; as condições pessoais do ofensor e a gravidade do dano, principalmente, impõem a fixação da reparação indenizatória em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor revela-se adequado aos propósitos aos
quais a
indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”

Contra essa decisão recorre a Apelante
PAGAR.
ME PAGAMENTOS S/A
,
sustentando, em síntese,
que agiu no exercício regular de seu direito, visto que há previsão expressa no contrato de que é possível o bloqueio e retenção de saldo transacional em casos de supostas irregularidades.

Pois bem.

É fato incontroverso que
a
suposta
compra foi processada no dia 04.02.2022, sendo que
a Apelante
somente proc
edeu à liberação do valor de R$
2.700,00
e o respectivo depósito da quantia em
13.10.2022, oito meses após a transação comercial.

Contudo,
verifica-se d
os a
utos que a própria autora admitiu em sua inicial
a
prática da
conduta irregular, alegando
que
solicitou um valor de R$2.700,00, sendo que o pagamento se daria em 07 (sete) parcelas no valor de R$423,79
em seu
próprio
cartão de crédito, afirmando, ainda, que
já havia realizado outras operações desse tipo ant
eriormente, em razão de
“
parceria com a parte ré que lhe proporcionava passar um valor na maquininha em sua posse a mais de 03 (três) anos e receber o valor em sua conta
”.

Assim, ressai
evidente que a
Apelada
tentou realizar uma simulação de venda, para benefício próprio, o que é vedado pelos Termos
e Condições Gerais de Uso
da
Plataforma da
Apelante
, sendo permitida a suspensão ou bloq
ueio da conta conforme cláusulas 19.2, 19.3 do Anexo II dos
Termos Gerais de Contratação de Produtos e Serviços de Pagamento da
Pagar.
Me
.

e
6.3, “c”, Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma,
in
verbis
:

“
19.2.
Em caso de suspeita de realização de Transações com Meio de Pagamento irregulares, a Contratada fica desde logo autorizada pelo Cliente a iniciar procedimento investigativo para a respectiva apuração.

(...)

19.3. Em caso de suspeita de fraude ou qualquer outra atividade ilícita e durante a realização do procedimento investigativo mencionado nesta Cláusula, a Contratada poderá suspender a realização de quaisquer serviços aqui previstos e a liquidação financeira do Valor Líquido decorrente das Transações com Meio de Pagamento ao Cliente (e/ou recebedores, se necessário) ou reter eventuais repasses a serem realizados ao Cliente, desde a data do início do procedimento investigativo até o seu término, sem que isto gere para a Contratada a incidência de multa ou de encargos moratórios.

6.3. As Contratadas, suas Afiliadas e/ou Parceiros reservam-se o direito de, a seu critério e a qualquer tempo: (...
)

c) Suspender e/ou bloquear preventivamente o cadastro do Usuário, bem como qualquer acesso e uso da Plataforma
Ton
, pelo período estabelecido na regulamentação aplicável, em caso de suspeita de fraude, obtenção de benefício e/ou vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas neste Termo, seus Anexos e/ou na legislação aplicável. Nesses casos, não será devida qualquer indenização ao Usuário, sendo certo que as Contratadas, suas Afiliadas e/ou Parceiros poderão promover a competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas necessárias para perseguir e resguardar seus interesses.
”

Com efeito
, havendo c
láusul
a contratual válida que autorize
a Apelante a adotar medidas investigativas e reter valores em caso de suspeita de irregularidades, visando
a
preservação da integridade das operações financeiras e prevenção de prejuízos
, denota-se que
a sua a
tuação
foi pautada em
regular exercício do direito de fiscalização e regulação
, não caracterizando falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MAQUINA
DE CARTÃO DE CRÉDITO – REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO – VEDAÇÃO
-

DESCUMPRIMENTO
DE
CLAUSULA
CONTRATUAL PELA AUTORA – DIREITO DA PARTE REQUERIDA EM RESCINDIR O CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ESTORNO DO VALOR DA COMPRA –DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O bloqueio da conta da autora junto à recorrente decorreu de exercício regular de direito, conforme se observa da cláusula contratual 10, 10.1, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7,
onde é vedado o autofinanciamento, realizando, assim, transações que não sejam relacionadas com o negócio ou
segmento declarados em seu cadastro
, ainda que tal negócio ou segmento esteja previsto em seu contrato social.

A recorrente
Sumup
demonstrou nos autos que realizou o estorno solicitado pela recorrida, de sorte que cabe a essa procurar solução perante o seu cartão de créd
ito
N
ubank
e não junto a
Sumup
(
...)”

(N.U 1000104-74.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)
(
g.n
.)

“
Obrigação de fazer c/c indenizatória – Prestação de serviços – Intermediação de pagamento em plataforma virtual ('
PagSeguro
') – Liberação de valores retidos em conta virtual da autora – Desbloqueio da transação efetuado pela demandada em âmbito administrativo, não obstante o indeferimento da tutela antecipada pretendida – Questões superadas – Reconhecimento. Danos morais – Responsabilidade civil – CDC – Não incidência – Maquineta de cartão gerida pela requerida utilizada como meio de viabilização de negócios, no intuito de cobrança e/ou recebimento de valores, decorrentes de serviços prestados a terceiros –
Condição das partes e natureza do vínculo – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2º do CDC – Inversão do ônus probatório – Descabimento – Danos extrapatrimoniais – Não reconhecimento –
Bloqueio temporário de valores no cadastro da autora junto à plataforma virtual '
PagSeguro
' em virtude de procedimento de segurança, ante a suspeita de fraude na operação, havida em desconformidade com o perfil de transações do usuário
–
Medida preventiva de bloqueio expressamente prevista em cláusulas contratuais, e livremente pactuadas entre as partes, com adesão da autora aos respectivos serviços
– Observância aos princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual – Demora injustificada no desbloqueio e/ou falha na prestação de serviços – Não reconhecimento – Não disponibilização pela autora da documentação solicitada, para aferição da regularidade da operação bloqueada, inviabilizando a imediata liberação do montante – Ônus de fato constitutivo do direito não demonstrado – Artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC – Conduta da requerida decorrente de regular exercício de direito, amparada em
clásula
contratual, de averiguação da regularidade das operações praticadas por meio de maquineta de cartão e respectiva plataforma virtual – Inexistência de ato ilícito ou prejuízo moral indenizável – Pretensão autoral afastada – Improcedência da demanda – Sentença
reformada
.
Recurso provido.
”

(TJ-SP - AC: 10179666120218260506 SP 1017966-61.2021.8.26.0506, Relator: Henrique
Rodriguero

Clavisio
, Data de Julgamento: 25/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)
(
g.n
.)

Logo,
não há qualquer ato ilícito praticado pela Apelante
,
que
devidamente
identificou possível prática de autofinanciamento através de uso irregular da maquineta,
com a realização de transações simulando vendas inexistentes para obtenção de recursos financeiros e, após a realização de investigações previamente dispostas nos Termos de Uso, restituiu o valor à Apelada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença
vergastada
e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
parágrafo 2º,
do artigo 85 do Código de Processo Civ
il,
procedo
a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024